Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726127-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por LVMH FASHION GROUP BRASIL LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinto Mandado de Segurança impetrado pelo peticionante com fulcro no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. O peticionante narra que deve ser afastada a litispendência entre o mandado de segurança e a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal no 0758416-31.2022.8.07.0016, diante da ausência de correspondência entre as partes, causa de pedir e pedido das referidas medidas judiciais. Afirma que é possível a tramitação conjunta do mandado de segurança e da exceção de pré-executividade, privilegiando-se os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e estrita legalidade em matéria tributária. Argumenta que é ilegal a cobrança de ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal em relação a vendas presenciais de mercadorias a adquirentes não contribuintes do ICMS, domiciliados no Distrito Federal, ocorridas em estabelecimentos da requerente situados em outras unidades da federação. Defende que estão presentes a probabilidade do direito e o risco da demora necessários para a concessão da tutela de urgência, haja vista a injusta cobrança do imposto em seu desfavor. Tece considerações. Requer que a apelação interposta seja recebida com efeito suspensivo e, sucessivamente, que seja autorizada a não recolher o ICMS-DIFAL na hipótese narrada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no Código de Processo, artigo 1.012, § 3o, I, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (negrito inexistente no original) Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destaquei) No caso dos autos, o recurso interposto em face da sentença de extinção sem análise de mérito do Mandado de Segurança possui efeito suspensivo automático, pois não está inserido nas exceções previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC. Ademais, na Lei no 12.016/2009 encontra-se previsão de efeito imediato da sentença que cassa ou revoga liminar, nos termos do art. 7o, § 3o, contudo, não é o caso dos autos, pois houve o reconhecimento de litispendência e extinção do feito previamente à apreciação do pedido de tutela de urgência. Assim, não há interesse de agir do peticionante em relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, sabe-se que deve restar demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Da análise da presente petição e dos documentos que a instruem, observo que o pedido liminar de afastamento da obrigação tributária esbarra em preliminar referente à litispendência afirmada pelo juízo recorrido. Trata-se de um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica. Assim, para se adentrar no mérito referente à legalidade do tributo em discussão, primeiramente deve-se perquirir se o mandado de segurança impetrado pode coexistir com a exceção de pré-executividade apresentada pela parte nos autos da execução fiscal. Ainda que se observe, em primeira análise, ausência de identidade de pedidos e causa de pedir entre as medidas judiciais, eventual reconhecimento da ausência de litispendência tornaria irreversível o provimento judicial, com o prosseguimento da demanda. Acrescente-se, ainda, que caso seja reconhecida a não ocorrência da litispendência, os autos devem voltar à instância de origem para seu regular processamento, pois resta incabível a aplicação da causa madura no presente momento processual, porquanto não realizado o contraditório no Juízo a quo. Nesses termos, impõe-se o aguardo do julgamento da apelação interposta pelo impetrante, a fim de que se supere, ou não, a ocorrência de litispendência, para que se torne possível a análise do mérito da liminar pretendida, pelo Juízo a quo. Ante o exposto, reconheço de ofício a ausência de interesse recursal quando ao efeito suspensivo pretendido e INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023 13:41:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador